Tribunal: TJPA
Processo: 0807319-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807319-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR

PACIENTE: FERNANDO SILVA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES PERTINENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE –
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – TESE SUPERADA
– NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS –

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
Pedido de revogação da prisão preventiva sob argumentações atinentes à existência dos crimes e suposta inocência do paciente, não podem ser discutidas na estreita via do habeas corpus, pois reclamam exame aprofundado de fatos e provas a serem apurados nos autos da ação penal, não podendo ser aferidos na estreita via do habeas corpus, rito célere e de cognição sumária.

2. A insurgência quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do decreto de prisão preventiva.

3.

A verificação do excesso de prazo deve ser definida com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

4.
In casu
, paciente não acostou certidão pormenorizada do andamento processual apta a demonstração, contudo é possível sua análise com base nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau e de documentos juntados pelo impetrante, pelo que constatou-se que o feito envolve 03 réus,
a denúncia já foi oferecida e recebida, o paciente e o segundo denunciado
DIVINO ABEL DE CARVALHO
já apresentaram resposta à acusação, e a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada diante da necessidade de nova tentativa de citação
do terceiro denunciado, IVANILSON CARNEIRO SOUSA, em endereço atualizado,
evidenciando a necessidade de um tempo maior para conclusão dos atos processuais.

5. A impetrante não demonstrou o excesso de prazo e as informações da autoridade coatora noticiam que o processo segue seu curso regular,
aguardando
o retorno do mandado de citação do denunciado IVANILSON.

6.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Adebarl Lima Favacho Júnior, OAB-PA nº 9.663
, em favor do paciente
FERNANDO SILVA DE LIMA
, preso por força de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da ação penal 0800112-16.2022.8.14.0125.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/01/2022, as 09:30 em via pública da cidade de São Geraldo do Araguaia, por policiais militares, que lhe apresentaram à autoridade policial civil, como sendo autor dos crimes dos arts. 171, § 2º cc art. 14 e art. 288 do CPB, em face da vítima Sr. Pedro Aguiar Pinheiro, proprietário do auto posto Planalto.

Sustenta a inexistência do flagrante em delito, aduzindo que o paciente não foi flagrado praticando o ato, nem encontrado com objetos do delito, e que o paciente apenas estava no interior do veículo conduzido por seu patrão Divino Abel, tendo sido este que tentou passar os cheques rejeitados pelo atendente do posto de combustível.

Acrescenta, também, o excesso de para o encerramento da instrução processual, aduzindo que a prisão ocorreu em 22/01/2022, inexistindo nos autos audiência de custódia nem designação de audiência instrução e julgamento.

Alega que no dia dos fatos, o paciente estava no carro do Sr. Divino Abel em face deste ter lhe contratado para roçar sua fazenda denominada “Santana”, para operar um trator Massey Ferguson com roçadeira, sendo convidado por este para acompanha-lo até a cidade para comprar combustível e óleo para o referido trator, e que o paciente não tinha conhecimento das finanças e a forma de pagamento que o Sr. Divino Abel utilizava na compra dos produtos, nem sabe a quem pertenciam os cheques portados por ele, ou se eram ou não compensados, tampouco conhecida o outro acusado (Ivanilson Carneiro Sousa).

Argumenta que não houve audiência de custódia do paciente, somente a homologação injustificada da prisão e sua conversão em prisão preventiva, bem como que já foram exauridos os prazos processuais previstos na lei penal pátria para o encerramento da instrução, havendo assim constrangimento ilegal a ser sanado.

Sustenta que o crime de estelionato não foi praticado pelo paciente e “
não saiu da fase de cogitação, pois o atendente Sr. Rafael Makis Dionísio Silva

já possuía conhecimento através das redes sociais de que o cheque apresentado por Divino Abel estava circulando nas redes sociais, sendo divulgado por outras pessoas, as quais citaram três homens em uma caminhonete Fiat Toro branca estavam passando esses cheques
”. Pelo que a inocorrência da fraude ou o induzimento a erro da vítima tornou impossível a prática do tipo penal.

Argumenta que mesmo que fosse possível ser admitido em tese que o Paciente participou do delito em destaque, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a vítima, não causou danos a mesma nem comoção social ,por ser um crime leve, passível de ser proposto pelo parquet um Acordo de Não Persecução Penal, o qual não oferecido pelo ministério público em face das notícias nas redes sociais.

Ressaltou, que o paciente é primário, possuidor de bons antecedes, com residência fixa, labora como operador de máquinas pesas na região e é pai de dois filhos adotivos menores.

Argui que quanto ao tipo penal do artigo 288 do CPB, “
o mesmo exige a comprovação clara da contumácia da associação e a demonstração da intenção destes em praticar crimes, não bastante a simples alegação de que por estarem juntos, todos eram cientes de que o outro fazia. Nesse sentido, faz-se necessário o acolhimento da presente Ordem de Habeas Corpus concedendo liminarmente ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade provisória revogando-se a prisão preventiva,

mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sempre que intimado
.”

Requereu liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante termo de compromisso de comparecimento bimestral na comarca de Marabá (onde reside o paciente), em razão do constrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistência do tipo penal do artigo 171 e falta de provas do art. 288 do CPB. No mérito, que seja reconhecido o constrangimento ilegal e a demora nos atos processuais por culpa exclusiva do juízo
a quo
e garantida a concessão da liberdade provisória.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9554307, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9630096-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 9884772-pág. 1/11, o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do
writ
, e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a impetração.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva sob argumentações atinentes à existência dos crimes e suposta inocência do paciente, consigno que não podem ser discutidas na estreita via do habeas corpus, pois reclamam exame aprofundado de fatos e provas a serem apurados nos autos da ação penal, não podendo ser aferidos na estreita via do habeas corpus, rito célere e de cognição sumária.

Quanto a alegação de violação da lei por não realização da audiência de custódia, verifica-se pelos documentos juntado aos autos e informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva decretada em 24/01/2022.

Portanto, a insurgência quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do decreto de prisão preventiva.

Nesse sentido destaca-se decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).

(...).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

Assim, não conheço da impetração nestes aspectos.

2. DA PARTE CONHECIDA

Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, basta que exista provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais foram devidamente demonstrados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Num. 9544327 - Pág. 2/3), a qual ressaltou
expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, apontado os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando
na garantia da ordem pública,
em razão da periculosidade do agente, que possui vários procedimentos em outros Estados por prática de delitos da mesma natureza.

A questão meritória diz respeito ao excesso de prazo para a formação da culpa.

Verifico que o paciente não acostou certidão pormenorizada do andamento processual apta a demonstração, contudo é possível sua análise com base nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (Num. 9630096-pág. 1/4) e de alguns dos documentos anexados pelo impetrante, tais como denúncia (Num. 9544324 - Pág. 1/5), decisão de recebimento da denúncia (Num. 9544325 - Pág. 2/3),

despacho nomeando a Defensoria Pública para oferecer resposta a acusação no réu DIVINO ABEL DE CARVALHO e intimando o Ministério Público para manifestar-se sobre a Certidão de não localização do réu VANILSON CARNEIRO SOUSA (Num. 9544328 - Pág. 2) e requerimento de nova citação do réu VANILSON (Num. 9544329 - Pág. 2).

Pois bem.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com Divino Abel de Carvalho e Ivanilson Carneiro Sousa, foram denunciados pela prática de estelionato qualificado por fraude no pagamento por meio de cheque, na modalidade tentada e por associação criminosa, previstos nos artigos 171, §2º, IV c/c art. 14, II e art. 288, todos do Código
Penal, estando preso em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, decretada em 24/01/20222
.

Em se tratando de réu preso, o excesso de prazo pode dar ensejo a constrangimento ilegal a ser reparado via habeas corpus, o que não é, todavia, a hipótese dos autos, pois segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo
(
Num. 9630096-pág. 1/4
), a denúncia foi oferecida em 15/02/2022 e recebida em 16/03/2022, oportunidade em que foi determinada a citação dos denunciados, tendo o paciente apresentado reposta à acusação em 12/04/2022. O segundo denunciado DIVINO ABEL DE CARVALHO, apesar de citado não apresentou resposta à acusação, tendo-lhe sido nomeado a Defensoria Pública que apresentou defesa em 04/05/2022.

Quanto ao terceiro denunciado IVANILSON CARNEIRO SOUSA, o juízo de primeiro grau informou que este não foi localizado, conforme certidão juntada aos autos de origem, e que após o Ministério Público ter diligenciado na obtenção do endereço atualizado requereu a expedição de novo mandado de citação, o qual foi realizado em 11/05/2022.

Ressaltou, por fim, que o processo tramita regularmente, aguardando-se o retorno do mandado de citação do denunciado IVANILSON, e, que a ação penal envolve 03 réus que estão em locais diversos, e que diante a não localização do denunciado IVANILSON foi necessário expedir novo mandado de citação para o endereço informado pelo
Parquet
, que logrou êxito em localizar o endereço atualizado do referido denunciado.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Assim, considerando que o feito envolve três réus, que a denúncia já foi oferecida e recebida, o paciente e o segundo denunciado
DIVINO ABEL DE CARVALHO
já apresentaram resposta à acusação, e que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada diante da necessidade de nova tentativa de citação de um
do terceiro denunciado, IVANILSON CARNEIRO SOUSA, em endereço atualizado,
evidencia a necessidade um tempo maior para conclusão dos atos processuais, de modo que não há que se cogitar o descaso da autoridade judiciária.

Pelo que, a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022